Tribunal: STF
Processo: Rcl 75004
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    A presente RECLAMAÇÃO tem como objetivo garantir o acesso do RECLAMANTE aos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão e de Suspensão do Exercício da Função Pública decretada nos autos da medida cautelar nº 0817080-40.2024.8.14.0000, distribuída por dependência ao Procedimento Investigatório Criminal 0807999-04.2023.8.14.0000, em trâmite perante o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob relatoria do M.D. Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. 



    O RECLAMANTE é Promotor de Justiça desde 2009. As medidas cautelares em questão decorrem de Procedimento Investigatório Criminal instaurado em 2023, a partir de comunicação recebida pelo Ministério Público do Estado do Pará em 2022, referente a fatos que teriam ocorrido em 2021. (DOC. 2) 



    [...] o RECLAMANTE protocolou petição requerendo sua habilitação nos autos das medidas cautelares decretada contra si, bem como aos autos do Procedimento Investigatório Criminal nº 0807999- 04.2023.8.14.0000. (DOCs. 4, 5, e 6) 



    Passados já dezesseis dias desde os pedidos, o RECLAMANTE permanece sem acesso às medidas, bem como ao PIC instaurado contra si, a despeito das inúmeras tentativas de contato feitas no Gabinete do M.D. Desembargador Relator. 



    Ao final, requer a procedência da Reclamação, a fim de que seja determinado ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior que franqueie acesso integral a todos os elementos já materializados nos autos da Medida Cautelar de Busca e Apreensão e de Suspensão do Exercício da Função Pública 0817080-40.2024.8.14.0000, bem como do Procedimento Investigatório Criminal 0807999-04.2023.8.14.0000 e da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal deferida nos autos 0817935- 19.2024.8.14.0000, assim como demais expedientes a eles relacionados. 



    Foram prestadas as informações solicitadas (Doc. 22). 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    No presente caso, a parte reclamante busca acesso integral a todos os elementos já materializados nos autos (a) da Medida Cautelar de Busca e Apreensão e de Suspensão do Exercício da Função Pública 0817080-40.2024.8.14.0000, (b) da Medida Cautelar de Quebra de Sigilo Bancário e Fiscal 0817935-19.2024.8.14.0000; e (c) do Procedimento Investigatório Criminal 0807999-04.2023.8.14.0000. 



    Por petição superveniente, informa-se que “foi concedido ao RECLAMANTE o acesso aos autos 0817080-40.2024.8.14.0000 e 0817935-19.2024.8.14.0000”, o que, conforme destacado pela própria defesa, “enseja a perda parcial do objeto da presente ação” (Doc. 27). 



    Quanto ao pedido remanescente, a presente reclamação é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos, mas é enfático ao ressalvar as diligências ainda em andamento. 



    Verifica-se, pelo teor do ato impugnado, que o pleito foi indeferido, por ora, “para garantir a efetividade das investigações”. Além disso, o Desembargador relator registra que os autos foram encaminhados “ao Ministério Público para manifestação acerca do referido pleito [‘acesso à íntegra do procedimento’] do investigado”. 



    A propósito, transcrevo trechos das informações prestadas a esta SUPREMA CORTE pela autoridade reclamada: 



    [...]



    Como Relator, autorizei a abertura do Procedimento Investigatório Criminal de 0807999-04.2023.8.14.00001, em face do agente público com prerrogativa de foro, Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará, Alan Pierre Chaves Rocha, bem como decretei o sigilo no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para garantir a efetividade das investigações e preservar a intimidade do investigado, id-14835911. 



    Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará deferiu o pedido de abertura de procedimento investigatório criminal nos autos do processo de 0807999-04.2023.8.14.0000, o Ministério Público instaurou o procedimento investigatório criminal - PIC, sob sigilo, nos termos do art. 16, do Provimento-Conjunto 01/2019 - MP/PGJ-GMP, com objetivo de apurar supostos crimes de lavagem de dinheiro, quebra de sigilo funcional, prevaricação e outros correlatos. 



    Posteriormente, a Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 13, da Resolução n. 181/2017 do CNMP, solicitou a prorrogação do prazo para continuidade das investigações no âmbito do PIC de nº 00005-349/2022 por mais 90 (noventa) dias, (id-22298977). 



    Desta forma, em decisão de id-22630533, deferi o pleito de prorrogação do prazo por mais 90 (noventa) dias para continuidade das investigações no âmbito o PIC de nº 00005-349/2022. Determinei ainda que a petição de id-22299004, bem corno os documentos de id's 17364555, 17428838, 17428839, 17428840, 17433595, 17433596, 17364555, 17433597, 17433600, 17433601 , 17433602, 17433603, 17470007, 17528612, 17528386, 17528391, 17528396, 17577786, 17588698, 17588702, 17614391 , 17614392, 17716453, 17716454, 17744872, 17744871 , 17763568, 17804106, 17951015, 17763578, 18895883, 18895884, 19221060, 20510807, 20514001 , 20532721 , 20694971 , 21660560, 21696626, 21697666, 21697667, 21697668, 21746911, 21746913, e qualquer outro documento referente à cautelar de quebra de sigilo fiscal e bancário, fossem desentranhados dos presentes autos para constituir novos autos de medida cautelar, devendo tramitar em sigilo absoluto (nível 5), até a finalização das diligências em andamento. 



    Assim, tendo em vista que o pedido de sigilo na tramitação do procedimento investigatório criminal requerido pelo parquet, id-23054782, já havia sido atendido, determinei que os autos ficassem acautelados em secretaria, aguardando a conclusão das diligências atinentes as investigações, id-23092535. 



    [...] 



    E, por fim, o Desembargador relator consigna que “os patronos do investigado informam que permanecem sem acesso à integra do procedimento, podendo consultar, tão somente, as movimentações relativas à distribuição da medida cautelar, alegando que o acesso aos demais documentos, como a representação oferecida pelo Ministério Público, a decisão por mim proferida, e outros, permanecem restritos e inacessíveis”, razão pela qual determinou “o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca do referido pleito do investigado”. 



    Dessa forma, infere-se que o procedimento investigatório foi encaminhado ao Ministério Público estadual para informar as diligências em andamento, viabilizando a posterior habilitação dos advogados nos autos.



    Portanto, a pendência na conclusão das diligências investigatórias constitui fundamento legítimo para o indeferimento do acesso irrestrito pleiteado pelo reclamante. Nessa linha de raciocínio, confiram-se os seguintes precedentes desta CORTE:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. SIGILO. 1. A decisão agravada negou seguimento à reclamação, sob o fundamento de que a Súmula Vinculante 14 ressalva expressamente as diligências em andamento. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, nesses casos, o acesso aos autos deve ser restrito. Precedente. 2. Em razão da natureza sigilosa do feito, bem como da não conclusão das diligências, não há ofensa à Sumula Vinculante 14. 3. Agravo a que se nega provimento.



    (Rcl 52474 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022)



    Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Ressalva de acesso aos autos, salvo em relação a elementos que digam respeito a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que deverá ser especificamente motivado pela autoridade. 5. Agravo regimental não provido.



    (Rcl 50122 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022)



    [...] 



    II – A decisão questionada está em perfeita consonância com o texto da Súmula Vinculante 14, pois indeferiu o pedido de vista dos autos do Inquérito Policial feito pela defesa do investigado, até que diligências em curso sejam concluídas. 



    III – No decorrer da instrução criminal, a defesa poderá acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas, sem que isso configure afronta à Súmula Vinculante 14. 



    IV – A reclamação só pode ser utilizada para as hipóteses constitucionalmente previstas, não sendo meio adequado para discutir procedimentos ou eventual inidoneidade das diligências determinadas na investigação. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 38778 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020)



    Registre-se, por fim, que não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025. 



       Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente